Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADOS. MULTA POR INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, com alegações de omissão e contradição quanto à análise da distinção entre pedidos anteriores e atuais de constrição de bens comuns do casal, à aplicação de dispositivos legais sobre o regime de comunhão parcial de bens, e à fundamentação da multa imposta por recurso manifestamente inadmissível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da admissibilidade do agravo de instrumento, à possibilidade de constrição de bens comuns e à fundamentação da multa aplicada.
III. Razões de decidir.
3. Ausente omissão quanto à distinção entre os pedidos anteriores e o atual, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma fundamentada a preclusão da matéria.
4. Inviável a alegação de omissão sobre o regime de bens e responsabilidade patrimonial, pois o agravo interno limitou-se à análise da admissibilidade do agravo de instrumento, não havendo apreciação de mérito.
5. Inexistente contradição no acórdão embargado, que reconheceu a preclusão da matéria e a inadequação dos sucessivos pedidos de reconsideração como meio de impugnação.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
7. A multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o, foi devidamente fundamentada, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, não se tratando de aplicação automática.
8. O Tema 1.201 do STJ não impede a aplicação da multa, desde que haja fundamentação quanto à conduta protelatória, o que se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no CPC, art. 1.022, é incabível a oposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, sendo legítima a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o, quando o recurso se revela manifestamente inadmissível e a decisão é devidamente fundamentada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4o, 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.